Tribunal: CARF
Processo: 13766.720133/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720133/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ADENILDA DA GLORIA DE SOUZA MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO COM DESPESAS COM PSICÓLOGOS
Comprovada a regularidade do profissional juntamente ao seu órgão de classe
mediante certidão emitida pelo mesmo restabelece-se o valor que foi glosado
pela autoridade lançadora e mantida pela de piso.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade da despesas médica para poder afastar a glosa da
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, com vistas a reverter a glosa com os gastos realizados com a
profissional Aline Lopes da Silva e Silva Borges no montante de R$ 10.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 18a
Turma da Delegacia Federal no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-103-337, de
05/11/2018 (e-fls. 41/47), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 15/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720133/2018-23
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

Intimado da referida decisão em 04/01/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 53), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 28/01/2019 (e-fls. 56/58), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Que será condenada por não ter condições de honrar com o pagamento do
crédito tributário maior de R$ 10.000,00, como está sendo lhe cobrado;
2. Que sofre de doença renal crônica e, como consequência, teria entrado em
estado de depressão, havendo a necessidade de acompanhamento com
psicólogo durante o ano de 2013;
3. Que não movimenta conta bancária;
4. Que tem gastos com plano de saúde e com a compra de medicamentos;
5. É o que importa relatar.
Alfim, pede desta autoridade (e-fls. 58):
“Que essa autoridade reveja a decisão pois não teria como pagar”
A recorrente colacionou juntamente ao presente recurso voluntário os documentos
de e-fls. 60/85.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
despesas médicas/odontológicas/psicológicas que teriam sido prestadas pelos profissionais Aline
Lopes da Silva e Silva Borges, Glabison Gomes e Pablo Santos Oliveira, no montante global de
R$ 19.500,00.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde/psicólogos
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 44/47):
Para comprovação do gasto no montante de R$10.000,00 referente à Alline Lopes da
Silva e Silva Borges foram apresentados os recibos de fls. 24 a 26 que não contém o
registro profissional de seu emitente.
Além desses documentos, foi anexada uma declaração assinada pelo assistente
administrativo do CRP 16a/ES em resposta à solicitação via e-mail ao Conselho
Regional de Psicologia (fl.32) na qual informa que a Sra. Alline foi inscrita no CRP
no período de 30/01/2013 a 15/01/2017.
Contudo, não há indicação do registro profissional da prestadora de serviços.
Caberia a interessada solicitar junto à profissional uma declaração com datas e
valores recebidos, especificando os serviços prestados com indicação de cpf e registro
profissional. Ou apresentar recibos com todos os requisitos formais no intuito de
comprovar o gasto de dez mil reais no ano de 2013.
Portanto, mantida a glosa. (negritei e sublinhei).
A fiscalização motivou a glosa das despesas referentes a Glabison e Pablo por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não
bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples
recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar as
deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios
da inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos
de despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do
pagamento. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de
serviços sob suspeita são insuficientes para comprovar a despesa, justificando
a glosa. Recurso negado. 1o Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão
102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para
demonstrar a efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

psicológico, mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas
adicionais suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e,
ainda, existirem fortes indícios de que eles não foram prestados. Somente
podem ser dedutíveis quando comprovada mediante documentos hábeis e
idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao
serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em 17.10.2007.”
“DESPESAS
MÉDICAS
–
DEDUÇÃO
–
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
– Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação,
mormente quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais
situações, a apresentação tão-somente de recibos e declarações de lavra dos
profissionais é insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e dos
correspondentes pagamentos. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF - 2a. Seção -
1a. Turma Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de
saúde a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto,
a lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de
1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um desses
requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos e declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o
faz tendo
em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art. 219 do
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em relação
aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Para comprovação foram anexados os recibos de fls. 21 a 23 e 27.
Desta forma, não foi juntado as autos a comprovação do efetivo desembolso do
montante pago e/ou a transferências dos valores, cópia dos cheques nominais,
comprovantes de transferência bancária ou, se pagamento efetuado em espécie,
declaração do banco com os saques correspondentes e as informações complementares
acerca das vinculações entre os saques realizados e valores pagos (memória de
cálculo, planilhas, etc.).
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do
contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na
obrigação de comprová-las perante a Fazenda Nacional e a critério da autoridade
tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária determina.
Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente
para que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a
permissão ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
Então, importa que fique bem esclarecido que não se trata aqui de estar duvidando da
contribuinte ou qualquer outra pura e simples objeção, mas sim está se seguindo a
risca o que a legislação impõe a todos os servidores investidos na figura da autoridade
tributária que neste caso é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Por conseguinte, não é o Fisco quem precisa provar que o gasto não foi praticado pelo
contribuinte, mas cabe exclusivamente ao interessado provar que efetivamente arcou
com tais despesas.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.”
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação devendo ser
mantido o crédito tributário.
Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme.”
Posto isso, havendo a recorrente trazido aos autos o documento de e-fls. 64 a
declaração de regularidade profissional de Aline Lopes da Silva e Silva Borges, datada de
25/01/2019, no curso do ano de 2013, exigência feita no acórdão da autoridade de piso, mister
que seja revertida a glosa dos valores que lhe foram pagos no montante de R$ 10.000,00.
Para comprovação do gasto no montante de R$10.000,00 referente à Alline Lopes da
Silva e Silva Borges foram apresentados os recibos de fls. 24 a 26 que não contém o
registro profissional de seu emitente.
Além desses documentos, foi anexada uma declaração assinada pelo assistente
administrativo do CRP 16a/ES em resposta à solicitação via e-mail ao Conselho
Regional de Psicologia (fl.32) na qual informa que a Sra. Alline foi inscrita no CRP
no período de 30/01/2013 a 15/01/2017.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720133/2018-23

Contudo, não há indicação do registro profissional da prestadora de serviços.
Caberia a interessada solicitar junto à profissional uma declaração com datas e
valores recebidos, especificando os serviços prestados com indicação de cpf e registro
profissional. Ou apresentar recibos com todos os requisitos formais no intuito de
comprovar o gasto de dez mil reais no ano de 2013.
Portanto, mantida a glosa. (negritei e sublinhei).
Outrossim, com relação aos pagamentos que teriam sido efetuados aos
profissionais Glabison Gomes e Pablo Santos Oliveira, não tendo trazido o recorrente em sede de
recurso voluntário nenhum documento apto a fazer prova em seu socorro, tenho que o acórdão
que ora está sendo vergastado não merece reparos com relação as glosas efetivadas, devendo o
mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas.
A fiscalização motivou a glosa das despesas referentes a Glabison e Pablo por falta de
comprovação do efetivo pagamento. (negritei e sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, com vistas a reverter a glosa com os gastos realizados
com a profissional Aline Lopes da Silva e Silva Borges no montante de R$ 10.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital